Tribunal: TJBA
Processo: 8015012-39.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015012-39.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: LUDMILLA PALMEIRA ANDRADE Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH, JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO, COM APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARESTO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO, CONTENDO FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8015012-39.2019.8.05.0000, em que figuram, como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargada LUDMILLA PALMEIRA ANDRADE. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça